Tribunal: TJDFT
Processo: 0738698-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. FALTA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DE RISCO IMEDIATO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE PERIGO OBJETIVA. DIREITO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RELAÇÃO CONFLITUOSA DECORRENTE DE DISPUTAS SOBRE GUARDA E VISITAÇÃO DO FILHO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Reclamação Criminal proposta contra decisões que indeferiram medidas protetivas de urgência no âmbito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília.
2. A defesa alega que a reclamante enfrenta episódios recorrentes de violência doméstica e que o reclamado proferiu difamações e comportamentos ameaçadores no condomínio da reclamante, agravando seu estado emocional e justificando a necessidade de medidas protetivas para resguardar sua integridade psicológica.
3. Decisão do Juízo de origem indeferiu as medidas protetivas, considerando a insuficiência de provas que indiquem um risco concreto à integridade física ou psicológica da reclamante. A decisão ressaltou que, embora a palavra da vítima deva ser considerada, a concessão de medidas protetivas exige indícios robustos de perigo imediato, que não se encontram presentes no caso.
4. A análise das evidências demonstra um histórico de conflitos de cunho patrimonial e familiar, relacionados à guarda e visitação do filho em comum, sem comprovação de perigo objetivo ou violência de gênero que justifique a intervenção judicial por meio de medidas protetivas.
5. No contexto dos fatos, o direito penal deve ser aplicado como última ratio, sendo o direito cível o foro adequado para resolver questões relacionadas à guarda, visitação e pensão alimentícia, salvo em casos extremos que caracterizem ilícito penal.
6. Recurso desprovido, uma vez que não há fundamento jurídico para a concessão de medidas protetivas baseadas unicamente na vulnerabilidade psicológica da reclamante, sem comprovação de risco imediato ou atual.